Tribunal: TJMT
Processo: 1030822-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030822-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 171.430.694-18 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030822-32.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
HENRIQUE EMERSON AUGUSTO DA SILVA

Recorrido/Recorrente:

BANCO DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela instituição financeira e pelo consumidor contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o reclamado ao pagamento por danos morais. O reclamante busca a majoração da indenização, enquanto o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do débito impugnado; (ii) analisar se a inscrição nos cadastros restritivos configura ato ilícito; e (iii) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova se justifica nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

O banco reclamado apresentou telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços, cópia dos documentos pessoais do autor e contrato de abertura de conta corrente com assinatura eletrônica, os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante, evidenciando a existência da relação contratual.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que telas sistêmicas são admissíveis como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do reclamado provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por contrato eletrônico e outros documentos, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação decorrente de débito regularmente contratado e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; TJMG, AI nº 10000170419576001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06/11/2018; TJMA, AC nº 00294403420138100001, Rel. Desª. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09/07/2019; TJMG, AC nº 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28/01/2016; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 255362741, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.540,65 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Comprovação da relação jurídica;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Do
quantum
indenizatório
;

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 255363652 e 255363654.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 255362712, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 2.540,65 (
dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos
), que afirma desconhecer,
visto não possuir relação jurídica com o reclamado
.

O demandado, em sede de contestação (ids. 255362729, 255362733, 255362735, 255362736 e 255362738
), juntou aos autos
telas sistêmicas,
faturas de utilização de serviços
, cópia do documento pessoal do autor (RG e CPF), além do contrato de abertura de conta corrente e termo de adesão a produtos e serviços, assinados eletronicamente (autenticação nº 39C7CC2240B4D74A e 8212568EDBC9630F), os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é um meio atualmente aceito para a formalização de negócios jurídicos de maneira mais célere, sendo, portanto, prova legítima da contratação, conforme se extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025